Tribunal: TJDFT
Processo: 0712827-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 485, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Hipótese em que o autor/apelante logrou encontrar o réu/apelado no endereço informado nos autos, o qual informou que havia repassado o veículo a terceiro, sem dizer efetivamente quem, nem onde ele morava E o autor/apelante diligenciou na busca no endereço desse terceiro, tanto é que pediu o desentranhamento do mandado para cumprimento em novo endereço e comprovou o recolhimento das custas processuais incidentais/complementares. Não obstante, foi certificado que não houve a prova da localização e que o endereço estava incompleto no dia seguinte, o que ensejou a prolação de sentença de extinção logo em seguida, a qual se mostra prematura e não deve prosperar. 1.1. De se ver que, pelo menos quanto à incompletude do endereço, o feito foi extinto sem que o autor/apelante pudesse se manifestar, o que representa violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, positivado no artigo 9o, caput do Código de Processo Civil, segundo o qual “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida” e rigorismo excessivo e equivocado por parte do juízo de origem. 1.2. Além disso, o histórico dos autos impunha que o juízo de origem, imbuído do dever de cooperação, cláusula geral que precisa ser concretizada em cada caso concreto, para que se alcançasse o julgamento do mérito (princípio da primazia do julgamento do mérito), abrir vista para que o autor/apelante juntasse o comprovante da localização do veículo, ao invés de extinguir o feito de maneira tão açodada e veloz.
2. No caso, restou configurada clara violação aos alicerces do novo Código de Processo Civil, sendo certo, ainda, conforme já se deixou assentado na jurisprudência deste Tribunal, que “A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais. Além disso, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual” (TJDFT, Acórdão 1633281, 0728600-77.2021.8.07.0003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 10/11/2022), impondo-se, portanto, a cassação da sentença.
3. Recurso conhecido e provido.